Tribunal: TJSP
Processo: 1023074-94.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prestação de Serviço. Existência de relação jurídica comprovada. Pretensão ao pagamento por serviços prestados. Instrução suficiente ao enfrentamento do mérito. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prestação de Serviço. Existência de relação jurídica comprovada. Pretensão ao pagamento por serviços prestados. Instrução suficiente ao enfrentamento do mérito. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.